Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, obscuridade E ERRO MATERIAL INEXISTENTES.
1. O acórdão embargado não padece de obscuridade, uma vez inteligível e claro a respeito dos pontos suscitados nos apelos das partes.
2. Os embargos de declaração não servem para reapreciação da matéria.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos por ambas as partes.